Tribunal: TJSP
Processo: 2248383-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Autor diagnosticado com "hepatocarcinoma". Negativa de cobertura ao medicamento "Lenvatinibe". Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência. Não cabimento do inconformismo. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito evidenciada, pois, a princípio, é abusiva a negativa de cobertura a tratamento expressamente

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Autor diagnosticado com "hepatocarcinoma". Negativa de cobertura ao medicamento "Lenvatinibe". Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência. Não cabimento do inconformismo. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito evidenciada, pois, a princípio, é abusiva a negativa de cobertura a tratamento expressamente indicado pelo médico. Súmulas 95 e 102 do TJSP. Perigo de dano à saúde do autor. Questão relativa à prestação de caução que não foi apreciada em primeira instância. Supressão de grau. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2248383-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, é agravado WILLIAM AKIYUKI MIYAWAKI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248383-30.2019.8.26.0000 - Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2248383-30.2019.8.26.0000
Relatora: FERNANDA GOMES CAMACHO
Órgão Julgador: 5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
Agravado: William Akiyuki Miyawaki
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Processo de Origem: 1010905-53.2019.8.26.0011
Juiz(a) Prolator(a): Paulo Baccarat Filho
VOTO no 11976
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
Autor diagnosticado com “hepatocarcinoma”. Negativa de cobertura
ao medicamento “Lenvatinibe”. Deferimento do pedido de tutela
provisória de urgência. Não cabimento do inconformismo. Presentes
os requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito
evidenciada, pois, a princípio, é abusiva a negativa de cobertura a
tratamento expressamente indicado pelo médico. Súmulas 95 e 102
do TJSP. Perigo de dano à saúde do autor. Questão relativa à
prestação de caução que não foi apreciada em primeira instância.
Supressão de grau. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão copiada às fls. 95/96,
que concedeu a tutela de urgência, para determinar à ré que, no prazo máximo de 2
dias, autorize e custeie integralmente o medicamento necessário para tanto
(LENVATINIBE - 12mg), de acordo com o quanto prescrito, sob pena de multa
diária de R$2.000,00, limitada a R$20.000,00.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese: 1)
ausência dos pressupostos legais para concessão da tutela antecipada; 2)
inexistência de caução idônea para garantir o ressarcimento de eventuais danos
causados à ré; 3) falta de cobertura contratual para o fornecimento do medicamento
solicitado, que não consta do rol da ANS; 4) inexistência de obrigação de custear o
tratamento indicado. Pede a concessão de efeito suspensivo.
Recebido o recurso sem efeito suspensivo (fls. 104).
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando os
argumentos da recorrente (fls. 109/129).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248383-30.2019.8.26.0000 - Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que o agravado é beneficiário de
plano de saúde operado pela agravante (fls. 61) e foi diagnosticado com
“hepatocarcinoma”, sendo-lhe indicado tratamento com Lenvatinibe (fls. 68).
A
agravante,
no
entanto,
negou
cobertura
ao
medicamento, alegando tratar-se de tratamento não previsto no rol da ANS (fls. 70).
O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido,
para que a medicação seja fornecida, no prazo de 2 dias, sob pena de multa diária
de R$2.000,00, até o limite de R$20.000,00, contra o que se insurge a recorrente.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
são requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência a existência
de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
Em que pesem os argumentos da agravante, estão
presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência.
Presente a probabilidade do direito do autor, porquanto, a
princípio, é abusiva a negativa de tratamento expressamente indicado pelo médico
que o acompanha, conforme entendimento firmado por esta Corte através das
Súmulas no 95 e 102:
“Súmula 95: Havendo expressa indicação médica, não
prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos
associados a tratamento quimioterápico”.
“Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar no rol de procedimentos da ANS”.
Há, ademais, perigo de dano, diante do quadro grave de
saúde por conta da doença que acomete o autor.
A recusa da agravante se afigura, a princípio, abusiva e
ilegal, considerando que o tratamento foi recomendado por médico e é vinculado a
doença coberta pelo contrato. Além disso, entremostra-se que a postura da
recorrente está em afronta a preceito contido no Código de Defesa do Consumidor,
artigo 51, inciso IV, já que restringe direitos e obrigações fundamentais inerentes à
natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto e o próprio equilíbrio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248383-30.2019.8.26.0000 - Voto no
4
contratual (idem, artigo 51, § 1o, inciso II).
Nesse sentido:

PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO -
NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. INADMISSIBILIDADE-
Presença dos requisitos do art. 300, caput, do CPC. RECURSO NÃO
PROVIDO. Inadmissível negativa de cobertura a paciente diagnosticado com
Mieloma Múltiplo, câncer raro de sangue, ao qual foi prescrito tratamento com
medicamentos Lenalidomida (Revlimid) e Ixazomib (Ninlaro), com urgência.
(2143802-61.2019.8.26.0000 - Classe/Assunto: Agravo de Instrumento /
Fornecimento de medicamentos - Relator(a): Maria do Carmo Honorio -
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 27/08/2019 - Data de publicação: 27/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA
ANTECIPADA. Agravada que é portadora de Mieloma Múltiplo (CID 10 C 90.0).
Negativa de cobertura do medicamento LENALIDOMIDA (REVLIMID 10mg).
Inadmissibilidade. Existência de prescrição médica expressa. Controle e
combate à doença que dependem de tratamento imediato. Medicamento
registrado na ANVISA. RECURSO IMPROVIDO. (2139756-29.2019.8.26.0000 -
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos -
Relator(a): Rosangela Telles - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 2a Câmara
de Direito Privado - Data do julgamento: 28/05/2012 - Data de publicação:
31/07/2019)
Ressalte-se que a análise mais aprofundada da obrigação
da agravante de arcar com os custos referentes ao medicamento em questão está,
porém, reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento do
processo disporá de todos os elementos de convicção necessários para avaliar o
mérito.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao
cabimento da tutela de urgência, à luz dos requisitos legais, que se entremostram
presentes.
Cumpre consignar que a questão relativa à prestação de
caução não foi apreciada em primeira instância, não podendo ser analisada nesse
momento, sob pena de supressão de grau de jurisdição.
Assim, de rigor a manutenção da decisão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora